Tribunal: TJMT
Processo: 1033271-96.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (RECORRENTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0008-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO ACOLHIDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITO APRESENTADO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA - REPARO NÃO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de hipótese de vício de produto apresentado em veículo zero quilômetro, na qual postula a Recorrida pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2.

Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.

3.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

4.

Parte recorrida que adquiriu veículo novo, sendo que este apresentou vício na suspensão dianteira informado desde a primeira revisão (10mil km), o que não fora solucionado pela recorrente.

5.

A partes recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida.

6.

Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da parte recorrente, quais sejam: o vício apresentado no veículo da parte recorrida, comprometendo seu uso e a desídia das empresas recorrentes para solução do problema, dando ensejo à indenização por danos materiais.

7.

Danos materiais devidos, conforme documentos anexos na inicial.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Outrossim, com amparo no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para:

(i) CONDENAR as rés solidariamente, na obrigação de substituir as peças constantes no orçamento no ID n. 43878400,
ou
diante da impossibilidade, pelo decurso do tempo se já tiverem sido substituídas as peças, efetuarem o pagamento do valor de R$1.873,51, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros de 1% desde a data da emissão da nota

de serviço (13.11.2020);

(ii) CONDENAR as rés solidariamente, a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00, acrescida de correção monetária a partir da presente data, nos moldes da Súmula 362 do STJ, e de juros de mora desde a citação.

Irresignada a ré
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA apresentou recurso inominado. N
as razões recursais postula pelo acolhimento do cerceamento de defesa. Ainda, requer que seja acolhida a preliminar de incompetência do juizado. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Inicialmente, não vislumbro necessidade de perícia técnica a ser realizada no veículo da Autora, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95, logo, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo.

Na hipótese dos autos, não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

Assim, não há se falar em cerceamento de defesa, sendo desnecessária a produção de outras provas, já que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide, quando já existentes elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

No caso, a recorrida adquiriu um veículo zero quilometro Nissan Kicks, ano 2018/2019 em 29/08/2018, entretanto nos primeiros dias de uso observou um barulho estranho no automóvel, oportunidade em que foi informada pela concessionária que tal barulho teria origem no “amortecedor mais curto do veículo”.

Esclarece que desde a primeira revisão de 10.000km informou acerca do barulho na suspensão dianteira, entretanto, o vício não foi sanado pela ré. Afirma que a mesma situação se repetiu nas revisões seguintes, sem que fosse oferecida qualquer solução à consumidora.

O problema persistiu e a recorrida procurou novamente a concessionária que constatou que se tratava de vício de fábrica do veículo
(suspensão dianteira lado esquerdo que estava sem ação o que ocasionou o estouro da bucha da bandeja do lado esquerdo),
entretanto, recursou a realizar a troca das peças dos amortecedores, cobrando da Autora o valor de R$ 1.873,51 para a prestação do serviço.

Da análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, posto que restou comprovada a falha na prestação dos serviços, tendo em vista que restou incontroverso nos autos o vício apresentado na suspensão dianteira do veículo da Autora e a desídia das partes recorrentes em solucionar o problema apresentado.

Assim, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte recorrida, dando ensejo à reparação por danos materiais requeridos na inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021